Tribunal: STJ
Processo: 0847677-10.2018.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857673 - MA
(2025/0050096-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LEONILDO PIRES DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARCILEIDE SILVA SOUSA VIANA
EMBARGANTE
: SORAYA CAMILA BELFORT BRITO
EMBARGANTE
: WILLIAM CASTRO SOUSA
ADVOGADOS
: DANILO SILVA DA CANHOTA - MA010126
LEILIANE DE JESUS SODRE PINHEIRO - MA017034
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA
: CLARA GONCALVES DO LAGO ROCHA - MA018031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f2d7c2d1-1347-46e3-a09f-0b7d9835fffb

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: f2d7c2d1-1347-46e3-a09f-0b7d9835fffb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857673 - MA (2025
/0050096-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LEONILDO PIRES DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARCILEIDE SILVA SOUSA VIANA
EMBARGANTE
: SORAYA CAMILA BELFORT BRITO
EMBARGANTE
: WILLIAM CASTRO SOUSA
ADVOGADOS
: DANILO SILVA DA CANHOTA - MA010126

LEILIANE DE JESUS SODRE PINHEIRO - MA017034
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : CLARA GONCALVES DO LAGO ROCHA - MA018031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONILDO PIRES
DO NASCIMENTO, por MARCILEIDE SILVA SOUSA VIANA, por SORAYA
CAMILA BELFORT BRITO e por WILLIAM CASTRO SOUSA contra acórdão da
Primeira Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ fl. 467):
Documento eletrônico VDA52729406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 1166c1bd-f28e-496c-b1bf-d1128be82297

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar especificamente
art. 932,
CPC/2015,
os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Nos embargos, a parte alega que o acórdão recorrido teria sido: (i)
omisso por não enfrentar as teses deduzidas no Agravo em Recurso Especial e no Agravo
Interno, no sentido da inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ a recursos interpostos pela
alínea 'a' do permissivo, além da alegação de inexistência de jurisprudência pacífica do STJ
acerca do acórdão recorrido, e da tese de que a nulidade da decisão monocrática não se
supre por mero agravo interno; (ii) contraditório, por afirmar que não teria havido
impugnação específica à Súmula 83 do STJ e, ao mesmo tempo, reconhecer que os
agravantes sustentaram sua aplicabilidade apenas à alínea ‘c’ do permissivo, além da
contradição, em razão da divergência com o conteúdo dos autos, uma vez que houve
enfrentamento expresso da Súmula 83 do STJ.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022 do
, vícios inexistentes na espécie.
CPC/2015)
No que interessa ao exame da questão, o voto condutor do acórdão
embargado consignou (e-STJ fls. 469/470):
O inconformismo não merece prosperar. Registro, inicialmente, que a Súmula
182 do STJ – "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada" – diz respeito ao agravo
interno direcionado ao Colegiado, contra decisão monocrática do relator
atualmente estampado no
do CPC de 2015.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA52729406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 1166c1bd-f28e-496c-b1bf-d1128be82297

Extensivamente, o referido enunciado sumular é aplicado também ao agravo em
recurso especial, quando o agravante não impugna todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre na Corte de origem. Nesse sentido:
[....]
Na espécie, a parte recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de alterar a
decisão atacada, proferida em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar, em específico, os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo
que não se insurge contra todos eles, nos termos do disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
No caso dos autos,
art. 932,
CPC/2015.
a decisão ora agravada consignou a ausência de impugnação específica do
fundamento para inadmissão do apelo raro atinente à incidência da Súmula 83 do
STJ. Nesse específico ponto, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
destacou que (e-STJ fl. 382):
Em relação à alegada violação ao artigo 932, IV, “a” e “b”, do CPC (julgamento
monocrático), constato que o recurso está impedido pelo óbice da Súmula 83/STJ,
pois: “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o relator está autorizado
a decidir monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior (art. 557 do CPC/73). Ademais, eventual nulidade da decisão singular
fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo
interno” (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.585.917/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
22/11/2024)
Nas razões de agravo em recurso especial, a parte recorrente limitou-se a dizer
que a Súmula 83 do STJ teria aplicação apenas aos "apelos especiais com
fundamento na divergência de entendimento (CF,
III, 'c')", e que "a
art. 105,
mencionada Súmula não impossibilita a análise das alegadas violações ao artigo
932 do Código de Processo Civil, porquanto a devolução da matéria por meio de
agravo interno, além de limitada em profundidade e extensão à própria decisão
viciada, não saneou os vícios apontados naquele momento processual" (e-STJ fl.
392).
Assim, não há como afastar a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça ao caso, pois essas alegações não se mostram suficientes para impugnar o
referido óbice processual.
Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente a todos os
fundamentos adotados pela decisão , trazendo argumentações capazes dea quo
demonstrar o seu desacerto, "[....] não bastando à parte, para assentar a
viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento" (AREsp 212.401, rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
.
22/06/2022)
Especificamente em relação à inadmissibilidade do recurso calcada na Súmula
83 do STJ, caberia ao agravante apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo
analítico, a fim de demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no
Documento eletrônico VDA52729406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 1166c1bd-f28e-496c-b1bf-d1128be82297

sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso
concreto à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que não
ocorreu na espécie.
[....]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Pois bem.
Não há nenhum vício no julgado recorrido que permita o acolhimento
dos embargos de declaração.
O julgado embargado foi expresso ao afirmar que não
houve dialeticidade em face da deficiente impugnação à incidência da Súmula 83 do STJ,
pois era dever processual da parte recorrente indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão que inadmitiu o apelo raro, além de realizar cotejo
analítico demonstrando a divergência ou a não subsunção do caso à jurisprudência citada
— o que não foi feito.
A argumentação posta nos embargos de declaração, ao fundamento
de existência de vícios (omissão e contradição) que autorizariam a oposição do recurso
integrativo, revela que a insurgência da embargante não decorre de eventual deficiência de
fundamentação, mas de interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter
meramente infringente, razão pela qual se mostra inviável o seu acolhimento no âmbito
restrito dos embargos de declaração.
Assim, o recurso não merece ser acolhido.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 1166c1bd-f28e-496c-b1bf-d1128be82297

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.857.673 / MA
Número Registro: 2025/0050096-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08476771020188100001 8476771020188100001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONILDO PIRES DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARCILEIDE SILVA SOUSA VIANA
AGRAVANTE
: SORAYA CAMILA BELFORT BRITO
AGRAVANTE
: WILLIAM CASTRO SOUSA
ADVOGADOS
: DANILO SILVA DA CANHOTA - MA010126
LEILIANE DE JESUS SODRE PINHEIRO - MA017034
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : CLARA GONCALVES DO LAGO ROCHA - MA018031
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONILDO PIRES DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARCILEIDE SILVA SOUSA VIANA
Documento eletrônico VDA54009180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:49
Código de Controle do Documento: d7e669b3-f091-4c77-85ae-af0339aca485

EMBARGANTE
: SORAYA CAMILA BELFORT BRITO
EMBARGANTE
: WILLIAM CASTRO SOUSA
ADVOGADOS
: DANILO SILVA DA CANHOTA - MA010126
LEILIANE DE JESUS SODRE PINHEIRO - MA017034
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORA : CLARA GONCALVES DO LAGO ROCHA - MA018031
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:49
Código de Controle do Documento: d7e669b3-f091-4c77-85ae-af0339aca485